Tribunal: TJDFT
Processo: 0706117-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. REVISIONAL DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRELIMINAR DE DESERÇÃO AFASTADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. ANÁLISE DE PEDIDOS E DOCUMENTOS NÃO APRECIADOS NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS DA ALTERAÇÃO DA NECESSIDADE/CAPACIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Trata-se de agravo de instrumento e agravo interno que buscam, o primeiro, reforma da decisão proferida na origem a qual indeferiu os pedidos de gratuidade de justiça, revisão de alimentos e alteração do regime de convivência paterno. Já o segundo, busca a reforma da decisão liminar que indeferiu a antecipação de tutela pleiteada.

2. É desnecessário o recolhimento prévio do preparo quando o recurso discute o indeferimento da gratuidade de justiça, nos termos do art. 101, §1o do CPC. Preliminar afastada.

3. Os pedidos não analisados pelo juízo de primeira instância não podem ser objeto de análise em grau recursal, sob pena de supressão de instância. Por este mesmo motivo a documentação juntada pelo agravante também não deve ser analisada nesta oportunidade.

4. Gratuidade de justiça não deferida tendo em vista a ausência de comprovação da situação de hipossuficiência.

5. Embora o agravante tenha alegado pagamento de pensão alimentícia aos pais e que a pensão do menor compromete 40% de sua renda não juntou qualquer elemento capaz de conferir verossimilhança às suas alegações, igualmente não foi demonstrada a alteração do binômio possibilidade/necessidade.

6. Com efeito, o agravo de instrumento não comporta dilação probatória tampouco pode avançar sobre as questões meritórias sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

7. Cabe, portanto, ao juízo de origem, em sede de cognição exauriente, após a regular instrução processual e o exercício do contraditório e da ampla defesa, adequar o valor dos alimentos definitivos às reais necessidades de quem irá recebê-los, observando a proporcionalidade e a efetiva capacidade contributiva de quem irá prestá-los.

8. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.